Tribunal: TJBA
Processo: 0800019-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800019-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ROGERIO REGIS SANTOS

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. PROCESSO EM ARQUIVO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão do valor do débito fiscal (R$ 1.512,06) ser inferior ao piso de R$ 2.300,00, estabelecido pela Portaria n. 052/2022, da Procuradoria-Geral do Município de Salvador.

2.
Fatos relevantes
. A execução fiscal foi distribuída em 10/06/2015. Frustrada a tentativa de citação, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. E
m

30/09
/2024
,
o
Magistrad
o

de origem
extinguiu o feito
que
já se encontrava em arquivo provisório, sem qualquer intimação ou manifestação da Fazenda Pública
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a extinção, de ofício, de execuções fiscais de baixo valor, com fulcro na Portaria nº 052/2022, da Procuradoria-Geral do Município de Salvador; e (ii) saber se é válida a extinção do processo, sem intimação prévia da Fazenda Pública, quando os autos se encontram em arquivo provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em tese, a hipótese estaria em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, no qual se discutiu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, após modificação legislativa que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei nº 12.767/2012), diante da desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

6. No caso concreto, não se verifica a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF (
distinguishing
), uma vez que os autos já se encontravam em arquivo provisório, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais.

7. A extinção do feito, sem qualquer intimação ou manifestação da Fazenda Pública, configura decisão surpresa, violando o princípio do contraditório e as normas processuais aplicáveis.

8. O magistrado de origem não observou a Lei e os critérios definidos pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, referente aos temas repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, que disciplinam a prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO

9. Nulidade da sentença declarada
ex officio
. Recurso de apelação prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem para permanência em arquivo provisório,

aguardando por movimentação útil ou fim do prazo prescricional
.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 40, § 2º; CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Carmén Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571); Resolução CNJ nº 547/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0800019-33.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada ROGÉRIO REGIS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
declarar,
ex officio
, a nulidade da sentença impugnada, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.